Tribunal: TCU
Processo: 016.088/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6438/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os art.169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e em conssonância com a proposta da unidade técnica nos autos (peça 213), em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.6.1.2, do Acórdão 10767/2018-TCU-Segunda Câmara e determinar o arquivamento do processo, após dar ciência desta deliberação ao Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins (Dsei/Guatoc). 1. Processo TC- Processo 016.088/2018-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Executiva Servicos Tecnicos Especializados Eireli (06.336.443/0001-34) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ana Lidia Silva Linhares, representando Executiva Servicos Tecnicos Especializados Eireli; Luiz Carlos de Jesus e outros, representando Rondave Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.